Tribunal: TJES
Processo: 5000162-94.2023.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000162-94.2023.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000162-94.2023.8.08.0036

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:

JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOME
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SOBRECARGA NA ENERGIA ELÉTRICA. PREJUÍZO NOS ELETRODOMÉSTICOS DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e danos morais, com pedido de antecipação de tutela ajuizada por
JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que no dia 04/10/2022, por volta das 09 horas da manhã, os agentes da EDP compareceram à residência do autor com o objetivo de religar a energia. Ocorre que, por equívoco, sem ciência do requerente, o agente da concessionária trocou a voltagem do medidor de 110 volts para 220 volts, o requerente percebeu que vários aparelhos começaram a sair fumaça, mas não entendeu o motivo, passados alguns minutos, entendeu que os aparelhos ligados começaram a receber o dobro da tensão elétrica que necessitam e, como consequência começaram a queimar, e quando o agente da EDP, enfim, percebeu o problema, correu e desligou a energia, mas era muito tarde, pois os poucos bens que o requerente e sua família possuíam dentro e fora de casa foram queimados irremediavelmente. Diante disso, o autor requer que a parte requerida seja condenada a pagar indenização por danos morais e materiais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
para:

1) CONDENAR
a empresa ré ao pagamento da reparação em danos materiais, em razão dos eletrodomésticos danificados, no valor de R$ 1.727,00 (mil setecentos e vinte e sete reais), com juros legais e atualização monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

2) CONDENAR
a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido desta data até a do efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,
com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº6928685, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a parte recorrida não apresentou a devida documentação que comprove os danos nos eletrodomésticos e a inexistência de dano moral. Por isso, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que os agentes da Concessionária EDP ao religar a energia da parte recorrida, cometeram um erro convertendo a voltagem de 110v para 220v, ocasionando sobrecarga nos eletrodomésticos da Sr. José.

Dessa forma, a parte recorrente alega que é dever do consumidor comprovar o dano causado, pois bem, o recorrido traz documento que comprova a tentativa de resolução do conflito em via administrativa, bem como laudos de alguns eletrodomésticos, notas fiscais e orçamentos dos demais eletrônicos (ID nº 6928664).

Além disso, entendo que o recorrido se desincumbe do seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que conforme o CDC (art. 6º, VIII) cabe a EDP (credor)
o ônus da prova
. Entretanto, a parte recorrente não trouxe provas suficientes a fim de comprovar a prestação de serviço de forma adequada.

Logo, entendo que o recorrente não prestou informações pertinentes ao consumidor, prejudicando-o. Saliento ainda que os prestadores de serviço devem zelar pela informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como em

prevenir e reparar os danos morais e materiais causados.

Consoante a isso, é verídico relatar que a parte recorrida foi prejudicada por ter seus eletrodomésticos queimados, já que possui dificuldades financeiras. Além disso, a ausência dos eletrônicos provocam precariedade na vida digna do Sr. José e da sua família. Isso mostra o dano moral e material causado, e não mero aborrecimento.

Dessa forma, não merece modificação o quantum arbitrado em dano material, visto que foi comprovado o dano, bem como não merece a reforma no valor do dano moral (R$6.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)